Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelante, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

3. Prevalece no ordenamento jurídico entendimento quanto à admissibilidade do testemunho indireto (testemunha de “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, embora tal pessoa não tenha tido contato direto com os fatos em concreto, pode contribuir com informações relacionadas à prática delitiva que chegaram até ela por meio de terceiros, como ocorreu na hipótese, cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.

4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente no caso dos autos, em que estão em consonância com as outras provas e não foi apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais falas.

5. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo simples (art. 157, caput, do CP), quando demonstrado o animus necandi.

6. Suficientemente demonstrados pela Acusação os dolos de subtrair o bem pertencente à vítima (animus furandi), como também de matá-la (animus necandi), resta configurado o crime de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal).

7. Apelação conhecida e desprovida.